Tribunal: TJDFT
Processo: 0734099-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0734099-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o INAS, agravado, limite a cobrança da coparticipação, devolva os valores cobrados em excesso nos últimos 12 meses e apresente contas detalhadas dos valores cobrados da beneficiária. Assevera a recorrente que é aderente ao plano de saúde de autogestão dos servidores do DF e que, embora haja previsão de custeio além da mensalidade, o valor da coparticipação está consumindo boa parte da sua remuneração. Sustenta que está em estado de puerpério e que os descontos em valor elevado acabam por ferir sua dignidade. Informa que o INAS não prestou contas dos valores recolhidos pela agravante. Pede liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido antecipatório na origem. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A pretensão da agravante esbarra em impedimento de ordem técnica, mais precisamente na análise sobre a legalidade do percentual estabelecido a título de coparticipação sobre as despesas assistenciais. O INAS é regulamentado pela Portaria n. 127, de 13.12.2024, e estabelece em seus arts. 79 e 80 que o "pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF, dar-se-á em parcelas não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor ou empregado público, até a quitação integral do débito. §1o A base de cálculo da remuneração de que trata o caput será, preferencialmente, a folha do mês em que ocorrerá o débito. §2o A cobrança poderá incidir sobre a folha do mês anterior, caso a base salarial não seja atualizada tempestivamente pelo Órgão Central de Recursos Humanos. Art. 80. A cobrança das coparticipações ocorrerá à medida do processamento do faturamento das contas médicas assistenciais pelos prestadores de serviços contratados ou credenciados, nos prazos estabelecidos em edital de credenciamento". Numa primeira análise, não se verifica desproporcionalidade no percentual adotado pelo plano de autogestão como sendo necessário para o custeio a título de coparticipação. O sistema de custeio é definido com base em regras e operações complexas que levam em consideração a realidade do universo de beneficiários atendidos pelo plano de saúde para o fim de se manter hígido enquanto cumpre sua finalidade, que é prestar serviço assistencial à saúde. Determinar a redução do custeio apenas a partir da premissa adotada pela agravante geraria indevido discriminem, prejudicando os demais beneficiários, que passariam a suportar o valor não pago pela recorrente. O cenário não revela justificativa suficiente para abertura de exceção. Acrescente-se que a pretensão de exigir contas do INAS em processo distribuído sob o rito sumaríssimo tangencia a incompetência do Juizados de Fazenda. Não se avista presente a probabilidade de provimento do recurso da agravante, assim como não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que poderia ser causado pela não concessão do pedido (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.